Tribunal: STF
Processo: ARE 1385765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "POLICIAL MILITAR. Ação Ordinária. Pedido de anulação do ato administrativo que demitiu o militar das fileiras da Corporação. Sentença denegatória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Apelo buscando a reforma da r. Sentença, sob mesmas alegações.



    É vedado ao Poder Judiciário a reavaliação de provas produzidas na seara administrativa, sob pena de ferimento à independência das esferas. O procedimento administrativo desenvolveu-se de forma escorreita, onde não se verifica quaisquer infringências a princípios constitucionais ou normas legais. A penalidade foi aplicada em consonância com a gravidade da transgressão cometida, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o interesse público. A absolvição na esfera criminal não traz consequências ao âmbito administrativo, porque o fato que não constitui infração penal, pode perfeitamente constituir infração administrativo disciplinar, e as esferas administrativa, civil e penal são independentes. O relatório elaborado pelos membros do Conselho tem caráter opinativo, sem cunho vinculativo.



    Recurso que não comporta provimento. Sentença mantida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5°, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Durante todo o trâmite processual, em nenhum momento foram, pela Administração, tolhidos os direitos constitucionais do ex Cb PM Irineu Gallo Neto, o qual teve a oportunidade de arrolar testemunhas, produzir as provas que julgasse necessárias para o exercício de sua defesa, entretanto tais esforços não foram capazes de afastar a censurabilidade de sua conduta, o que levou a Autoridade Administrativa a concluir pela aplicação da punição máxima, usando da discricionariedade da qual é imbuída.



    A decisão em questão foi proferida em perfeita consonância com todos os atos e depoimentos contidos nos autos, guardando ainda, conformidade entre os fatos e as provas produzidas no bojo processual, sendo claro o liame lógico-causal entre a Acusação e a Decisão Final.



    O procedimento administrativo respeitou todas as formalidades legais concernentes, e se o seu desfecho não atendeu às expectativas do ex Cb PM Irineu, não foi por desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ou por quaisquer outros vícios insanáveis que pudessem gerar sua nulidade, mas sim porque todo o conjunto probatório carreado não teve o condão de persuadir a Autoridade competente que, dentro de sua discricionariedade, concluiu pela aplicação da punição máxima. O rigoroso cumprimento do princípio da ampla defesa não quer dizer que os atos sob análise não foram praticados. Na realidade, o que se busca é uma nova avaliação do mérito, já discutido e analisado, inaplicável no caso em tela.



    A sanção aplicada encontra-se prevista no art. 24 da Lei Complementar 893/01. Foi levada a efeito pelo Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar, com base nas provas produzidas em procedimento administrativo válido, devidamente fundamentada, sem qualquer vício, dentro do poder discricionário da autoridade competente, com base no comportamento do militar, incompatível com a função.



    (...)



    Certo é que o Apelante, em 09 de março de 2012, por volta das 10h15min, fardado e de serviço, durante busca realizada por policiais militares da Corregedoria PM na viatura de prefixo M-10214, foi surpreendido na posse de 7 (sete) cartuchos de munições calibre 12, sendo que 6 (seis) dele apresentavam numeração de lote BLZ55 (pertencentes à Polícia Civil), localizadas no interior de uma bolsa. Ato contínuo, durante revista no seu armário, no interior da sede do 10° BPMM, foi localizada 1 (uma ) pistola semiautomática, marca Taurus, modelo PT 57 SC, calibre 7.65mm, numeração obliterada, carregada com 10 (dez) munições, no interior de uma bolsa. Foi lavrado o Auto de prisão em Flagrante Delito. A revisão do ato do Exmo. Sr. Comandante Geral, não compete ao Poder Judiciário, por importar em análise de mérito administrativo, insuscetível de controle judicial, que se limita à questão da legalidade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente